Tribunal: TJMT
Processo: 1036996-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036996-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.066.141-91 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036996-62.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – LINHA BLOQUEADA – PORTABILIDADE CANCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DISSABORES QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio de linha telefônica pela Recorrida sem justo motivo é conduta irregular, sendo causa que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil, pois permaneceu o bloqueio por cerca de 5 dias.

Sentença reformada para incluir a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Narra a Autora que em 02/08/2021 realizou portabilidade de sua linha telefônica para OI. Que logo no dia 05/08/2021 a Reclamada CLARO ofereceu proposta para mantê-la em seu plano, sendo aceito pela Autora que cancelou a portabilidade com a OI (protocolo).

Entretanto, não houve o cumprimento do valor ofertado e ainda houve bloqueio de linha telefônica sem justo motivo, a qual permaneceu sem efetuar ligações de 09 à 15/08/2021.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, apenas determinando o restabelecimento do serviço nos moldes da oferta feita à Reclamante.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão indenizatória.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se o Recurso à pretensão indenizatória, a qual foi julgada improcedente.

Pelos documentos apresentados, verifica-se que ficou comprovado que houve bloqueio da linha da Autora que permaneceu sem efetuar ligações de 09 a 15/08/2021, não existem motivos que justifiquem o bloqueio ou a demora no restabelecimento da linha.

Ademais, além do indevido bloqueio houve ainda a cobrança de valores indevidos, tendo que se aviar a presente demanda para a solução de algo que poderiam muito bem ser resolvido na via administrativa, e até o momento do aviamento da ação a linha ainda estava bloqueada.

A situação exposta é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Ré, não podendo se admitir a tese de mero aborrecimento.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parte da sentença para condenar a parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022